Tribunal: TJMT
Processo: 1016143-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016143-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANE DE PINHO NOVO - CPF: 036.197.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – FIES – CURSO DE MEDICINA – "TRAVA SISTÊMICA" –SUCEDÂNEO RECURSAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ALEGADO VICIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

A tese de sobrestamento em virtude da
Ação Civil Pública
no 1005518-09.2016.8.11.0002 não compôs a petição do recurso de agravo interno. Logo, não há falar em vício de omissão no acórdão combatido.

Não há falar em saneamento de vício de contradição quando no acórdão combatido há exposição, de modo claro e bem fundamentado, que a Reclamação Constituição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Ou seja, o resultado do julgamento proferido na contramão dos interesses da Embargante não se enquadra na hipótese do art. 1.022, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno apresentado.

A Embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a suspensão da ação individual até a decisão definitiva a ser prolatada na
Ação Civil Pública
no 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1.a Vara Cível de Várzea Grande/MT, a qual foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto de Medicina, (CADAM) alunos do UNIVAG – Centro Universitário, em 01 de dezembro de 2016.

Aduz a existência de contradição, pois fora demonstrado que a Reclamação Constitucional foi ajuizada para garantir a autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II do CPC).

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios e prequestiona a matéria.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Instituto Educacional Mato-Grossense-IEMAT
ajuizou Reclamação Constitucional em virtude do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do Recurso Inominado n.o 8014668-84.2019.8.11.0002, prolatado na
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
Juliane de Pinho Novo.

Em decisão monocrática, esta Relatora indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução do mérito a Reclamação, dada a ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, I e VI do CPC.

Essa decisão foi objeto de Embargos de Declaração pela
Instituição Educacional Mato-grossense–IEMAT
par sanar vício de omissão,
já que demonstrado pela instituição de ensino, no item II.2 e II.3 da petição inicial, a divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal e os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça com relação a legalidade de cobrança de valores não abarcados pelos FIES e a ausência de dano extrapatrimonial ao estudante.

Assegurou a existência de omissão, também, quanto ao pronunciamento sobre os Tema 675 do STF e REsp Repetitivo 1.110.549/RS, os quais que versam sobre a possibilidade de suspensão da ação individual até o deslinde final da ação coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina.

Sustentou, outrossim, a ocorrência de contradição já que o REsp 1.110.549/RS (Tema 60 STJ) e ARE 738109 (Tema 675 STF) transitaram em julgado.

Em decisão monocrática, os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 109609454):

[...]
Na hipótese, a
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG Centro Universitário
alega a existência de omissão no tocante à análise do item II.2 e II.3 da petição inicial, no qual a Autora/Embargante demonstrou a divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal e os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça com relação a legalidade de cobrança de valores não abarcados pelos FIES e a ausência de dano extrapatrimonial ao estudante.

Consoante consignado por esta Relatora, para sustentar a tese de legalidade da cobrança dos valores não acobertados pelo FIES e a inexistência de dano moral no procedimento de cobrança das quantias residuais, a Instituição de Ensino Superior se fundamentou em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça que
não tem efeito vinculante.

Em outras palavras, observou-se que a jurisprudência descritas nos itens II.2 e II.3 da peça vestibular (AgInt no REsp n.o 1.592.493/MS, de Relatoria do Ministro Raul Araújo; REsp 1.385.939/MS, de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães; REsp 1.645.762/BA, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no AREsp 983.652/SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze; e AgInt no AREsp 1.134.706/SC, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva) não se tratam de decisões a serem aplicadas, de modo obrigatório, pelos Tribunais Estaduais.

Importante reiterar, que a Reclamação Constitucional não pode servir de trampolim para a uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal, por essa razão, o Código de Processo Civil traz no artigo 988, de maneira
taxativa
, as hipóteses de cabimento. E, nesse aspecto, conforme registrado por esta Desembargadora, as teses autorais da Autora/Embargante não se enquadraram nas possibilidades do manejo da Ação.

A Instituição Embargante sustenta, também, os vícios de omissão e de contradição no tocante à suspensão do trâmite da ação individual proposta pelo estudante de medicina, bem como do trânsito em julgado do REsp Repetitivo 1.110.549/RS (Tema 60 STJ – sobrestamento ação individual) e do ARE 738109/RS (Tema 675 STF – sobrestamento ação individual).

É de se ressaltar, contudo, que a Reclamação Constitucional
não
adentrou ao mérito das teses e fundamentos jurídicos abordados na Exordial pois, repito, a Autora/Embargante sequer ultrapassou o requisito de admissibilidade para a propositura da Reclamação.

Dessume-se, portanto, que as insurgências trazidas nestes Aclaratórios estão todas lançadas no acórdão de maneira clara e com proposições conciliáveis entre si, o que desconstituiu a tese da Embargante consistente nos vícios de omissão e contradição.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

Irresignada, a
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT
interpôs Recurso de Agravo Interno alegando que os valores alocados no FIES para custear os encargos na instituição de ensino foram insuficientes para pagar na íntegra a semestralidade, o que enseja o pagamento do saldo remanescente pela aluna dos serviços prestados e não cobertos pelo financiamento estudantil.

Citou que o Ministério da Educação – MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE deram causa aos valores remanescentes não financiados na Instituição de Ensino Superior – IES, notadamente porque implementou TETO máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) no período de 2015 e de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para o 1.o e 2.o semestres de 2016, respectivamente, sendo que os valores para os alunos que possuem o financiamento são pactuados junto ao governo federal para todos os períodos, a cada semestralidade, conforme Termos de Adesão 2, portanto, ainda que o aluno obtivesse o percentual de 100% de financiamento, os valores efetivamente alocados em seus contratos para custear os encargos educacionais na IES Privada seria, no máximo, o montante estabelecido pela travas sistêmicas do FNDE e que não foram suficientes para custear a integralidade.

Assegurou estarem demonstrados os requisitos para a admissibilidade da Reclamação, a qual visa preservar a competência dos precedentes deste Tribunal (RAC n.o 1004469-93.2017.8.11.0002 – Relator Des. Rubens Oliveira Santos Filho; RAC n.o 1002524-03.2019.8.11.0002 – Relator Des. Guiomar Teodoro Borges; RAC n.o 1001671-91.2019.8.11.0002 – Relatora Des.a Antônia Siqueira Gonçalves; RAI n.o 1001819-45.2018.8.11.000 – Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira), do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (processo n.o 0005562-98.2017.8.08.0000 – Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer) e, também, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (RAC n.o 0840082-71.2016.8.12.0001).

Frisou que há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera cobrança das mensalidades afasta o dano extrapatrimonial, quando inexiste ato restrito de crédito.

Na sessão de julgamento realizada em 17/02/2022, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso.

Renitente, a
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT
opôs estes Embargos de Declaração com o objetivo de sanar vício de omissão e contradição.

De proêmio, imperioso salientar que o Recurso de Embargos de Declaração, consoante dicção do art. 1.022 do CPC, é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

A Embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar acerca da suspensão da ação individual até a decisão definitiva a ser prolatada na
Ação Civil Pública
no 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1.a Vara Cível de Várzea Grande/MT, a qual foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto de Medicina, (CADAM) alunos do UNIVAG – Centro Universitário em 01 de dezembro de 2016.

Consoante bem relatado, denota-se que
a tese de sobrestamento

não compôs
a petição do recurso de agravo interno.
Vale dizer, essa questão foi devidamente apreciada nos Embargos de Declaração opostos pela Instituição de Ensino, consoante decisão transcrita neste voto.

Dito isso, não entrevejo vício de omissão a ser sanado no acórdão combatido.

Noutro ponto, a Embargante afirma a existência de contradição, vez que demonstrado os precedentes deste Tribunal que conduzem à cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal. Logo, cabível a Reclamação Constitucional, pois preenchido o requisito disposto no art. 988, II do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste, pois foi consignado por esta Relatora que não basta a simples existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ, o que não foi demonstrado

no caso concreto.

Não se pode perder de vista que a Reclamação Constitucional ajuizada pela Instituição de Ensino objetivava a reforma da decisão proferida pelo órgão colegiado do Juizado Especial para reconhecer a existência dos débitos cobrados da aluna Embargada e o direito à cobrança.

Esse assunto, à toda evidência, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à
rediscussão do julgado
, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ, assim como por este Sodalício em matéria idêntica.

Vale ressaltar, que estes fundamentos estão lançados do aresto objeto da embargabilidade e não há vícios de contradição a serem sanados, o que se tem, na verdade, é o inconformismo da Embargante com o resultado obtido no julgamento do recurso de Agravo Interno.

Noutro ponto, colhe-se da peça recursal que estes Embargos de Declaração foram opostos com o interesse em
prequestionar
a matéria em comento.

Importante registrar, contudo, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022